Tribunal: STF
Processo: ARE 1516776
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



“RECURSO INOMINADO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Programa “Luz da Terra”. Ação indenizatória fundada no enriquecimento sem causa. Persecução de ressarcimento por valores pagos por consumidor para eletrificação de propriedade rural. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Julgamento antecipado da lide legitimado nas circunstâncias. Prescrição Afastamento. Ausência de comprovação do termo inicial do lapso prescricional. Consistente na incorporação da rede elétrica no patrimônio da recorrida. Rede elétrica financiada pelo consumidor. Programa governamental instituído pelo art. 9º. do Decreto Estadual nº 41.187/1996. Responsabilidade exclusiva da concessionária pelo custeio das obras. Incorporação ao patrimônio da concessionária por força de lei. Aporte feito pelo consumidor ao sistema público de fornecimento de energia elétrica demonstrado, consoante documentos acostados aos autos. Reembolso devido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré, visto que se beneficiou com a incorporação dos bens ao seu patrimônio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.243.646/PR). Correção monetária do valor devido a contar do desembolso de cada parcela do financiamento. Sentença de procedência mantida. 



Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 22, I, da Lei Fundamental, porquanto não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo. Frise-se que nos embargos de declaração interpostos sequer fora mencionado o dispositivo da Constituição supostamente violado. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concessionária de serviço público. Energia Elétrica. Responsabilidade de ressarcimento. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 793092 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 20-05-2014 PUBLIC 21-05-2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1247771 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente